Tribunal: STF
Processo: ARE 1365617
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE CAMARÃO EM ÁREA DE MANGUE. IMPROCEDÊNCIA. PERÍCIA REQUERIDA PELO MPF. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA A QUAL ESTÁ VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.253.844/SC. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPROVIMENTO. 



    1. Remessa necessária e a elação interposta pela União em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, para reparação de supostos danos ambientais decorrentes de construção de viveiros de camarão em área de mangue. A União impugna sua condenação nas despesas processuais, especificamente o pagamento de duas perícias judiciais, no valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais). 



    2. Considerando a constatação, em laudo pericial, de que o réu recuperou integralmente a área degradada, há que ser mantida a sentença de improcedência. Mais ainda quando o próprio MPF não interpõe apelação. 



    3. O art. 18 da Lei nº 7.347/85 dispõe que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando-se este de regramento próprio -considerada a importância dos direitos tutelados em sede de ACP - a afastar, em princípio, a aplicação das regras do Código de Processo Civil. Assim é que, se a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício de forma gratuita, também não se pode transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. 



    4. A solução é aplicar, por analogia, o conteúdo do Enunciado nº 232 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito." Conquanto não se desconheça o conteúdo de decisão monocrática da lavra do Ministro do STF, Ricardo Lewandowiski, em sentido contrário ao que se acaba de expor (ACO 1560, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 13/12/2018), deve ser privilegiada a solução conferida pelo STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1253844/SC (STJ. 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 13/03/2013), inclusive porque proferido em sede de regime de recurso repetitivo. 



    5. Ante a compreensão de que, nas perícias requeridas pelo Ministério Público nas ações civis públicas, cabe à Fazenda Pública a qual se acha vinculado o Parquet arcar com o adiantamento dos honorários periciais, correta a condenação da União. 



    6. Precedentes deste Tribunal , inclusive por meio d e sua composição Plenária: Processo 2001.81.00.012594-5, AGIVP - Agravo Interno de Vice-Presidência - 4750, Rel. Desembargador Federal Cid Marconi, Pleno, Julgamento: 03/04/2019, Publicação: DJe 05/04/2019 - Página 25; Processo 2001.81.00.002423-5, APELREEX - Apelação/Reexame Necessário - 34602, Rel. Desembargador Federal André Luis Maia Tobias Granja (Convocado), Primeira Turma, Julgamento: 07/12/2017, Publicação: DJe 15/12/2017 - Página 18; e Processo 0805755-97.2017.4.05.0000, AG - Agravo de Instrumento - , Rel. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, Julgamento: 21/11/2017; AGTR 08140213920184050000, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, 3ª Turma, JULGAMENTO: 31/01/2020 ). 



    7. É possível o pagamento dos honorários periciais antes do trânsito em julgado. Não pode o perito aguardar indefinidamente o trânsito em julgado de uma demanda para receber honorários que possuem, inclusive, caráter alimentar. Ademais, o MPF manifestou concordância com a sentença, esboçando interesse em não recorrer. 



    8. Em 2019, o CJF (Conselho de Justiça Federal) incluiu na Resolução nº 305/2014 o artigo 35-A, segundo o qual "é vedada a expedição de requisitório (precatório/RPV) para pagamento de honorários a profissionais abrangidos por esta Resolução" (hipóteses de assistência judiciária gratuita no âmbito da Justiça Federal). Caso se admita que o perito judicial aguarde o trânsito em julgado da ação para só então iniciar o procedimento para receber seus honorários, estaria o Estado dando tratamento diverso a profissionais que atuam no Poder Judiciário nas mesmas condições, muitas vezes prestando idênticos serviços. 



    9. Apelação e remessa necessária improvidas.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 48, II; 84, XXIII; 93, IX; 97; 127, § 3º; 165; e 167, todos da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Por fim, pontuo que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator